Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710082-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A contra a decisão de ID 24887322 por meio da qual indeferi o efeito suspensivo vindicado. Em suas razões (ID 25171761), alega a embargante que a decisão padece de omissão e contradição, pois, ao aplicar o artigo 35-C, I e II, da Lei 9.656/98, suprimiu importante redação constante no parágrafo único do artigo supracitado, no sentido de que a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar fará publicar normas regulamentares acerca da indicação de cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência, o que ocorreu através da Resolução CONSU 13/98. Aduz que, nos termos dos artigos 2o e 3o da referida resolução, a operadora atua dentro da legalidade ao proceder à negativa de internação para os beneficiários que estão em período de carência, ainda que em casos de urgência/emergência, tanto que, em seu art. 7o, atribui à operadora o ônus e a responsabilidade da remoção desses pacientes para uma unidade do SUS, quando esgotado o prazo limite para atendimentos de urgência e emergência. Outrossim, afirma que a decisão se omitiu quanto às disposições contidas nos artigos 10 e 12 da Lei 9.656/98, registrando que oferta plano segmentado na modalidade ambulatorial e hospitalar sem atendimento obstétrico, bem como ser possível a fixação de períodos de carência pelas operadoras. Por fim, defende a manifestação desta Relatora quanto aos seguintes pontos fundamentais para atribuição do efeito suspensivo vindicado: disparidade com outras operadoras que atuam, igualmente, amparadas na regulação do setor, e desequilíbrio atuarial, na medida em que possui beneficiários com idade média de 70 (sessenta) anos e índice de envelhecimento de 100% (cem por cento), de maneira que a decisão poderá impactar negativamente nas atividades da empresa. Pugna, assim, pelo suprimento dos vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Cumpre, ainda, ressaltar que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao decisum, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Alinhadas essas observações, alega a embargante que esta Relatoria desconsiderou as disposições contidas nos artigos 10, 12 e 35-C, parágrafo único, da Lei 8.656/98, e na Resolução CONSU 13/98. Ademais, não considerou a disparidade com o mercado e o desequilíbrio atuarial como fundamentos para a concessão do efeito suspensivo. De fato, a decisão embargada não se aprofundou em tais teses. Isso porque a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento é sumária, ou seja, se limita à análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento do efeito suspensivo. A propósito, a decisão liminar, porque baseada em cognição não exauriente, não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com maior profundidade. De qualquer sorte, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo foi oportunamente fundamentado, sedo certo que o fato de a embargante não concordar com o entendimento firmado por esta Relatora não induz à conclusão de que a decisão está eivada de vícios. Veja-se que, em exame perfunctório, consignou-se, com apoio em vasta jurisprudência sobre o tema, bem como nas regras protetivas do direito do consumidor e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, que casos de contágio ou suspeita de contágio pelo novo coronavírus são considerados de emergência e urgência, não podendo ter período de carência superior a 24 horas, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98. Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo da embargante com o indeferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 24873985, encaminhando-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora